Tribunal: TJPA
Processo: 0813684-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813684-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALECIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DE
WRIT
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA DESARRAZOADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Alécio Cleiton de Souza de Oliveira, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0800323-28.2025.8.14.0002, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do
habeas corpus
devolve à Corte as seguintes questões: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos idôneos na prisão preventiva, inclusive quanto à ausência de contemporaneidade; (ii) verificar a existência de condições pessoais favoráveis que permitam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a concessão da ordem; e (iv) examinar a possibilidade de conhecimento da impetração, ante a reiteração de pedido já analisado em
writ
anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O presente
habeas corpus
reproduz, integralmente, os fundamentos e pedidos constantes de impetração anterior (HC nº 0809518-43.2025.8.14.0000), da mesma relatoria e igualmente impetrado pelo mesmo advogado, o qual foi julgado e teve a ordem denegada, por unanimidade, em sessão de 10 a 12/06/2025.

4. A reiteração de
habeas corpus
sem fato novo impede o conhecimento do
writ
, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

5. A alegação de excesso de prazo também não prospera, pois o feito tramita regularmente, sem demonstração de mora injustificada, tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento no dia 13/08/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. “É incabível o
habeas corpus
que constitui reiteração de pedido anterior, sem apresentação de fato novo, por ausência de interesse de agir”. 2. “A alegação de excesso de prazo deve ser examinada sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário demonstrar mora injustificada e atribuível ao juízo”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Alécio Cleiton de Souza de Oliveira
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0800323-28.2025.8.14.0002
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(ID 28134582) que que o paciente foi
preso preventivamente em 08/04/2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio
), tendo sido
mantida a prisão em 12/05/2025
.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, da
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão
, estando
ausentes também fundamentação idônea no decreto
, vez que a prisão se baseou em
meras suposições e alegações genéricas sobre a gravidade do delito e uma suposta evasão
. Destaca também que,
a denúncia não está acessível à defesa até a última movimentação processual
, o que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a defesa que o paciente
possui condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade ou para que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
na comarca de Macapá/AP, onde está custodiado.

O impetrante alega a
ausência de justa causa à prisão
, destacando que
o decreto prisional carece de fundamentação idônea
, tendo se baseado em argumentos abstratos e genéricos, razão pela qual a
revogação da custódia se faz necessária
.

Alega a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que não houve sequer o início da instrução processual, inexistindo justificativa plausível para a morosidade do feito,
não tendo sido apresentada ainda resposta à acusação
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para revogar a custódia, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão, ou substituir a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de Sustentação Oral na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Kédima Lyra
, a qual alegou a minha
prevenção
, no entanto, em face de
meu afastamento funcional em virtude de férias
, os autos retornaram ao gabinete da
Desembargadora Kédima Lyra
, a qual, em
10/07/2025
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão, ID 28192621).

Os autos retornaram ao meu gabinete após a análise da liminar, oportunidade em que
acolhi a prevenção arguida
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 047/2025-GAB/JUIZ
, datado de
25/07/2025
(ID 28711423).

A autoridade coatora assim informa:

“
Item 1 - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

De acordo com a denúncia, no dia 14/12/2024, por volta de 10h30min, o paciente teria praticado o crime de homicídio simples contra a vítima Edivaldo Batista de Souza, mediante golpe de faca, em sua residência localizada na Rua Benedita de Souza Campos, bairro Capim Marinho, Afuá/PA.

Item 2 - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva está vazada nos seguintes termos:

Do fumus comissi delicti

A partir dos elementos informativos da Representação Policial, verifico a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados nas oitivas das Testemunhas ANA MARIA DOS SANTOS e WALDELICE DOS SANTOS SOUZA, assim como no prontuário de atendimento e a Certidão de Óbito, evidenciando os traumas que ocasionaram a morte da vítima.

De acordo com a Representação Policial, a Vítima estava com sua companheira na sala de sua residência, fazendo um cigarro de palha, quando o Representado ALÉCIO adentrou o local e desferiu os golpes de faca no tórax. A Vítima ainda foi socorrida, mas chegou ao hospital sem sinais vitais.

Em seu depoimento, a Testemunha ANA MARIA DOS SANTOS, companheira da Vítima, relatou que pegou um pedaço de madeira e golpeou o Representado, que pegou uma bicicleta e se evadiu do local.

A Testemunha WALDELICE DOS SANTOS SOUZA relatou que o Representado morava em frente à residência da Vítima e as ameaças entre eles eram mútuas, pois não se gostavam. Entretanto, a Testemunha relata que não sabe o que ocorreu nesse dia para que o Representado matasse seu pai.

Como se vê, os elementos informativos carreados aos autos evidenciam que o Representado ALÉCIO, na data do fato, avançou com violência contra a vítima e, portando uma faca, desferiu golpes no corpo da vítima, que veio a óbito em decorrências das lesões.

Do periculum libertatis

O perigo de liberdade emerge da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
modus operandi
do Representado é típico de pessoa destemida e violenta, cuja conduta demonstra absoluto desvalor pela vida alheia, sendo capaz de agredir um semelhante, por motivo aparentemente insignificante, desferindo golpes de faca em região vital do corpo da vítima, que evoluiu a óbito no local em decorrência da gravidade das lesões.

Não há dúvida de que o aludido fato criminoso impõe medo e insegurança à coletividade, notadamente para os moradores da localidade, de modo que a gravidade do delito, associada à inclinação do agente para a prática delituosa, revela a necessidade de sua custódia provisória, a bem da ordem pública.

Além disso, a Autoridade Policial trouxe informações de que o Representado está se evadindo da justiça, donde emerge a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao Representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta, a revelar inaceitável desprezo pela vida alheia.

Por fim, assinalo que medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva pelos motivos expostos.

Ante o exposto, e na forma do artigo 312 do CPP, ACOLHO a representação policial e DECRETO a prisão preventiva de ALÉCIO CLEITON DE SOUZA DE OLIVEIRA, com vistas a salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do paciente.

Item 4 - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi exarada em sede de recebimento de denúncia, no dia 08/04/2025 (Id. 140742641).

Comunicado o cumprimento da prisão preventiva do paciente em 25/04/2025 (Id. 141813028).

No mesmo dia, este juízo teve ciência da prisão e determinou o prosseguimento da ação penal (Id. 141826177).

Em 08/05/2025, a Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 142667122).

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento, no dia 09/05/2025 (Id. 142765037).

No dia 12/05/2025, este juízo decidiu por manter a prisão preventiva do paciente (Id. 142856170).

A Defesa do paciente protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva em 19/05/2025 (Id. 143440336).

Em 25/05/2025, após a manifestação desfavorável do Ministério Público, este Juízo decidiu por manter a custódia (Id. 144799841).

A Defesa protocolou novo pedido de revogação da prisão em 15/06/2025 (Id. 146386947).

Após a manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido por este Juízo, por ausência de inovação nos argumentos, em 20/06/2025 (Id. 146672823).

No dia 23/06/2025, a Defesa protocolou requerimento de reconsideração da decisão que manteve a custódia e apresentou resposta à acusação (Ids. 146809546 e 146809569).

Este Juízo, em 24/06/2025, indeferiu o pedido de reconsideração e ratificou o recebimento da denúncia (Id. 146920433).

Os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento que, considerando a prioridade processual da pauta deste Juízo, foi designada para o dia 13/08/2025
”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e, nesta extensão, pela denegação da ordem

impetrada
(parecer, ID 28880534).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos,
verifica-se que a pretensão
do impetrante já foi objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
,
pelo mesmo causídico
(
Adv. Clayton Luis Maciel Santos
) trazendo as mesmas alegações: de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa à manutenção da medida restritiva de liberdade (com fundamentação genérica), por ausência de requisitos da preventiva, por ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

O
writ
anterior (
HC nº 0809518-43.2025.8.14.0000
, distribuído em 14/05/2025
) também de minha relatoria, foi julgado na Seção de Direito Penal, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
, na sessão datada de
10/06/2025 a 12/06/2025
(Acórdão, ID 27594025), sendo que, de lá para cá,
diante do curtíssimo intervalo temporal, não
houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Alécio Cleiton de Souza de Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0800323-28.2025.8.14.0002, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), ocorrido em 14/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do writ envolve três questões principais: (i) verificar a legalidade e suficiência da fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) avaliar se houve ausência de contemporaneidade na decisão que determinou a medida constritiva; e (iii) apreciar se as qualidades pessoais do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamentou-se adequadamente, destacando a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4. A alegada ausência de contemporaneidade não se verifica, pois os fundamentos da prisão permanecem atuais, diante do risco de evasão e da perturbação à ordem pública, independentemente do lapso entre o fato e a segregação.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão, em virtude da gravidade dos fatos, da repercussão social e da insuficiência de medidas alternativas.

6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de acesso da defesa à denúncia, consta dos autos que já foram adotadas medidas para garantir o acesso integral da defesa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta que evidencie a gravidade do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelo
modus operandi
”. 2. “A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisada sob a ótica da permanência dos fundamentos que a justificam, e não exclusivamente pelo tempo decorrido desde os fatos”. 3. “Condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade”. 4. “A ausência de acesso processual pela defesa deve ser demonstrada com prejuízo concreto para ensejar o reconhecimento de nulidade ou constrangimento ilegal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/88, art. 93, IX.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

HABEAS CORPUS
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
Habeas corpus

não conhecido, considerando que contém idênticas alegações e pedido de outro
habeas corpus
impetrado pelo paciente, e que está sendo apreciado nesta mesma sessão de julgamento
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - HC: 70083718668 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara Criminal, Publicação: 10/03/2020).

H
ABEAS CORPUS
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO
–
NÃO CONHECIMENTO
. -
Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos
. (TJ-MG - HC: 10000191650571000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 19/01/0020, Publicação: 22/01/2020).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto
e
idêntica parte (mesmo paciente)
,
tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada
, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Quanto ao pedido de
excesso de prazo
,
não há que se falar de inércia
por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

No caso concreto, não se mostra patente a delonga processual, visto que
o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades
, não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora,
estando o feito em tramitação, com audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/08/2025
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado
.

Ante o exposto,
conheço em parte da ordem impetrada e, nesta extensão, a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025